Tribunal: STF
Processo: ARE 1402708
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. LEI MUNICIPAL Nº 4.468/2015. PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. ENQUADRAMENTO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 4.468/2015 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA QUE RECONHECE A INEFICÁCIA DA LEI MUNICIPAL POR VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. REFORMA. NORMA VÁLIDA E VIGENTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DIREITO DA AUTORA A TER IMPLEMENTADO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO, COM VALORES A SEREM VERIFICADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Constitucionalidade da Lei nº 4.468/2015 reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal por meio da representação de inconstitucionalidade nº 0040153- 80.2017.8.19.0000. 2. Declaração de ineficácia da lei municipal afastada. Município que não logrou êxito em comprovar que a lei que instituiu o novo Plano de carreira fora editada sem prévio estudo de impacto orçamentário-financeiro, tampouco que tenha sido promulgada sem autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 3. STJ possui o entendimento de que as questões de ordem financeira ou orçamentária não podem ser usadas como empecilho ao direito dos servidores públicos de recebimento de vantagens asseguradas por lei. 4. Mérito. Procedência do pedido. Autora que faz jus ao adicional de qualificação no montante de 30%, conforme previsão do art. 16, §4º da Lei 4.468/2015. 5. Taxa judiciária devida pelo Município réu. Artigo 115 do Código Tributário Estadual. Súmula nº 145 DESTE TJRJ. Enunciado Administrativo do Fundo Especial do Tribunal de Justiça (FETJ) nº 42. PROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente